Tribunal: TJBA
Processo: 0502964-27.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502964-27.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIA SANTANA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO MAIA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO E INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO AO EXAME DA LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por desapropriação, condenando o município ao pagamento de indenização pelo imóvel e danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão de demolição realizada sem observância do devido processo legal administrativo.

2. A legitimidade ativa para ação indenizatória por desapropriação requer a demonstração da titularidade ou posse sobre o bem expropriado, sendo suficiente a apresentação de documentos que evidenciem a relação jurídica com o imóvel, ainda que oriundos de cadeia dominial com irregularidades sanáveis pelo decurso do tempo.

3. A teoria do fato consumado aplicável às situações consolidadas pelo tempo impede o desfazimento de atos praticados há mais de duas décadas, quando já constituída situação jurídica relacionada ao direito fundamental de moradia, prevalecendo a segurança jurídica sobre eventuais vícios originários.

4. A desapropriação deve observar o devido processo legal administrativo previsto no Decreto-Lei 3.365/41, com prévia declaração de interesse público, avaliação, notificação e justa indenização, sob pena de caracterizar ato ilícito passível de responsabilização civil.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502964-27.2018.8.05.0271, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como apelado MARIA LUCIA SANTANA NASCIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.